Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-44.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. 1. Títulos executivos que se revestem de liquidez, certeza e exigibilidade. 2. Apresentação dos títulos no prazo previsto nos arts. 33 e 59 da Lei 7357/1985. 3. Prazo prescricional, ademais, não consumado. 4. Improcedência mantida. 5. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. 1. Títulos executivos que se revestem de liquidez, certeza e exigibilidade. 2. Apresentação dos títulos no prazo previsto nos arts. 33 e 59 da Lei 7357/1985. 3. Prazo prescricional, ademais, não consumado. 4. Improcedência mantida. 5. Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça (§ 11, do art. 85, do CPC/15). 6. Recurso desprovido.